Tribunal: TJSP
Processo: 1007550-64.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR - APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE - DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS (COLUNA E OMBRO) - PROVA PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS - AMPLIAÇÃO DOS RISCOS PELA SEGURADORA - VEDAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR - APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE - DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS (COLUNA E OMBRO) - PROVA PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS - AMPLIAÇÃO DOS RISCOS PELA SEGURADORA - VEDAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES - EQUIPARAÇÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS COM ACIDENTE PESSOAL - DESCABIMENTO - LEI PREVIDENCIÁRIA No 8.21391 - NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007550-64.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCOS PINTO LORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1007550-64.2015.8.26.0564
APELANTE: MARCOS PINTO LORIANO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1o GRAU: RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
VOTO No 10.692
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR -
APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE -
DIREITO
À
COBERTURA
SECURITÁRIA
EM
RAZÃO

DE
INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS
(COLUNA E OMBRO) - PROVA PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA
DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS -
AMPLIAÇÃO DOS RISCOS PELA SEGURADORA - VEDAÇÃO -
CONTRATO
DE
SEGURO
-
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES -
EQUIPARAÇÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS COM ACIDENTE
PESSOAL - DESCABIMENTO - LEI PREVIDENCIÁRIA No 8.21391 - NÃO
INCIDÊNCIA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Sob o fundamento do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, é indispensável a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos do demandante, com a
extinção da 1a fase do Processo de Conhecimento. Ademais, é indispensável a condenação
do demandante à obrigação de pagar as despesas dos atos do procedimento e os
honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois 'a concessão de
gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência' e 'vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
3
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário'.” (fls. 868/872).
O autor apelou. Insiste na nulidade das cláusulas abusivas que
excluem a indenização securitária por doenças causadas pela atividade profissional.
Sustenta ofensa à boa-fé contratual e à legislação consumerista. Colaciona precedentes que
autorizam o reconhecimento da nulidade, nos moldes dos arts. 6o, 46, 47 e 51, IV, da Lei
8.078/90. Exalta a equiparação de doenças profissionais a acidente pessoal. Argumenta que
a Lei 8.213/91 estabelece que as doenças ocupacionais são equiparadas a acidente de
trabalho. Pretende a reforma da sentença (fls. 875/894).
O réu contrarrazoou (fls. 924/936).
É O RELATÓRIO.
O autor trabalhou na Mercedes-Benz do Brasil S/A de
20.10.2004 a 9.8.2014. Era beneficiário de seguro de vida em grupo celebrado entre a
empregadora e a ré. Inicialmente, a relação securitária vigia sob as condições da apólice no
2.050, emitida em 3.7.1989 (fls. 583/627), posteriormente substituída pela de no 850.854,
datada de 1o.10.2006 (fls. 472/582).
Sustenta
que
“...
encontra-se
parcial
ou
total
e
permanentemente incapacitado, eis que por exercer função agressiva na empresa foi
acometido por problemas/lesões na coluna e ombro direito.” (fls. 5). Na ação acidentária
no 1011595-48.2014.8.26.0564, reconheceu-se a incapacidade laborativa parcial e
permanente em razão de moléstia colunar e total e temporária por patologia no ombro.
Pugna pela condenação da ré ao pagamento de “indenização
decorrente da incapacidade/invalidez parcial ou total permanente do Autor, no que
concerne as doenças/moléstias na coluna e ombro direito, acrescida da correção
monetária e juros de mora;” (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
4
A perícia médica diagnosticou que o autor sofre de bursite no
ombro direito e acometimento de raízes nervosas na coluna lombar C7 (bilateral) e L5 à
direita (fls. 834). O trabalho técnico assim concluiu:
“Não há dano patrimonial físico sequelar por não ter sido
caracterizado acidente de acordo com as definições da SUSEP. Há incapacidade laboral
parcial e permanente. Não há incapacidade para as atividades da vida diária.” (fls. 834).
O seguro prevê a cobertura por invalidez permanente por
acidente e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). A incapacidade parcial
e permanente para atividades laborativas está excluída da cobertura securitária.
O autor sustenta a nulidade das cláusulas que vedam o seguro
para as moléstias contraídas no trabalho e a afronta ao princípio da boa-fé contratual a
exigência da perda da existência independente. Também insiste que as doenças
profissionais são equiparadas a acidente pessoal e que a Lei 8.213/93 equipara as doenças a
acidente de trabalho.
Entretanto, tratando-se de contato de seguro, prevalece o
princípio da interpretação restritiva. Reza o art. 757 do Código Civil:
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos predeterminados.
O autor foi beneficiário de seguro de vida em grupo
contratado pela ex-empregadora. A seguradora não pode ser obrigada a indenizar infortúnio
não contatado. As doenças do autor não se enquadram como “Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença”. Para tanto, era imprescindível a perda da existência
autônoma independente do beneficiário. A condição está prevista no art. 17, § 1o, da
Circular no 302, de 19.9.2005, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
5
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez
funcional permanente total, conseqüente de doença, que cause a perda da existência
independente do segurado.
§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda
da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que
inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado,
comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
Veja-se que a perícia diagnosticou que não há incapacidade
para as atividades da vida diária. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da
cláusula securitária de cobertura de invalidez funcional permanente total apenas para
doenças que acarretem a perda da existência independente, nos moldes definidos pela
sobredita circular:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA - IFPD. PATOLOGIA DA COLUNA LOMBAR
CONTROLADA POR CIRURGIA. INCAPACIDADE TOTAL
E PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO
DE ATIVIDADES LABORAIS LEVES. DEFINIÇÃO DA
APÓLICE:
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1.
A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento
da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em
que o pagamento da indenização estava condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e
qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
6
transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas
apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e
o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies
de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou
IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso
de invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o
quadro
clínico
incapacitante
inviabilizar
de
forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa
Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do
pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa
permanente total, consequente de doença para a qual não se
pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação,
para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a
garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação
com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais
restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou
laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade,
tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da
equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De
qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
7
previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo)
sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-
los em erro.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.449.513 / SP; Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; j. 05/03/2015).
No que tange à equiparação das doenças laborativas com as
de acidente pessoal e à incidência da Lei 8.213/91, a Superintendência de Seguros
Privados define acidente pessoal como:
“O evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente
externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e
independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou
a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado...” http://www.susep.gov.br/setores-
susep/seger/codoc/glossario
O conceito em nada se aproxima das doenças laborativas.
Tampouco é passível a aplicação da Lei 8.213/19, que trata de benefícios da Previdência
Social. As equiparações estabelecidas entre doenças ocupacionais e de acidente de trabalho
não abarcam a matéria securitária. Por fim, em casos análogos, a Corte já enfrentou todas
as questões trazidas nas razões recursais:
APELAÇÃO. Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em
grupo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do
autor. Pretensão à indenização securitária. Impossibilidade.
Cláusula de indenização válida apenas para os riscos
predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC.
Inexistência de cobertura securitária para invalidez parcial e
permanente por doença. Risco coberto pelo contrato
estipulando a cobertura para a hipótese de incapacidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
8
inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado (IFPD - Invalidez
Funcional Permanente Por Doença), que acarrete a perda de
sua existência independente. Segurado que se encontra em
pleno exercício de suas relações autonômicas, conforme
apurado em laudo pericial. Contrato não entregue ao
colaborador.
Dever
de
informação
descumprido.
Inocorrência. Contrato de seguro de vida em grupo firmado
pela empregadora, a quem cabe fornecer aos colaboradores
a cópia do documento. Inteligência do art. 801, § 1o, do CC.
Impossibilidade de negociação individual das cláusulas que
não são abusivas, ilegais, ambíguas ou contraditórias para
motivar interpretação mais favorável ao aderente. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos
honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, com
base no art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados no patamar
máximo
na
origem. (TJSP;
Apelação
Cível
1003555-57.2016.8.26.0063; Relator: Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁIRA. Sentença
de improcedência. Invalidez parcial e permanente em
decorrência de doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei
no 8.213/91, cuja incidência é limitada ao direito
previdenciário. Ausência de cobertura para invalidez parcial
por doença. Acidente não verificado. Acidente pessoal, para
ser caracterizado, deve ocorrer por meio de evento exclusivo
e diretamente externo, com data certa. As doenças
ocupacionais não se enquadram no conceito de acidentes
pessoais, na expressão literal. Indenização não devida.
Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
9
ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de
indenização sobre riscos não cobertos. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1012005-46.2014.8.26.0196; Relator: Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).
SEGURO - Seguro de vida em grupo - Incapacidade para o
trabalho decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação
de cobrança de indenização securitária - Sentença de
improcedência - Apelo do autor - Exame pericial - Ausência
de invalidez total, parcial ou funcional permanente ou de
perda da existência autônoma do segurado - Sequelas físicas
excluídas da cobertura securitária - Artigo 757 do Código
Civil - Princípio da interpretação restritiva do contrato de
seguro - Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação Cível 1019130-71.2017.8.26.0451; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 17/04/2020).
Apelação. Obrigações. Contrato de seguro de vida em grupo.
Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de
improcedência. Laudo realizado por perito do IMESC.
Validade. Laudo que concluiu que o segurado, primeiro, tem
invalidez laborativa permanente parcial decorrente de
doença profissional (ILPD), segundo, não é portador de
doença que implique invalidez funcional permanente total
por doença (IFPD), terceiro, a incapacidade é decorrente de
doença profissional e não de acidente (IPA). Enfermidade
que ensejaria a indenização na modalidade de denominada
Seguro por Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença (ILPD), a qual não tem cobertura pela apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007550-64.2015.8.26.0564 -Voto no
10
seguro em grupo celebrada com a estipulante. Improcedência
da ação a teor do art. 757 do CC que estabelece os limites de
responsabilidade da seguradora em função das coberturas
efetivamente contratadas. Indenização indevida. IPA e IFPD
que não podem se trasmudar em ILPD sem potenciais e
deletérios impactos econômicos na formação do preço do
prêmio a ser pago pelo estipulante, com riscos inclusive de
redução e corte de benefícios ofertados pelas empresas a
seus colaboradores. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0001187-75.2014.8.26.0156; Relator: L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019).
SEGURO DE VIDA EM GRUPO Pretensão de cobrança de
indenização julgada improcedente Recusa da seguradora a
pretexto de que apólice não prevê cobertura para
incapacidade
por
doença
Ausência
de
cobertura
corretamente reconhecida Impossibilidade da equiparação
da doença profissional a acidente na espécie Agravo retido
não
provido,
na
parte
conhecida, não
provida
a
apelação. (TJSP;
Apelação
Cível
0004984-48.2009.8.26.0572;
Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Joaquim da Barra - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
20/10/2014; Data de Registro: 21/10/2014).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com observância de que o autor goza da gratuidade
processual (fls. 354/358).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR